Tribunal: TJDFT
Processo: 0704030-77.2019.8.07.0009
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). TROCA CÂNULA TRAQUEOSTOMIA. FISIOTERAPIA PEDIASUIT. CUSTEIO. DANOS MORAIS AFASTADOS.
1. O plano de saúde não pode restringir acesso a procedimento, medicamento, método terapêutico com multiprofissionais e assistência técnica com enfermagem, todos eles considerados necessários para tratamento da saúde do paciente, em atenção aos princípios da boa-fé e da dignidade da pessoa humana.
2. O responsável pelo acompanhamento médico do paciente é quem detém melhores condições de sugerir a abordagem terapêutica mais adequada ao seu caso específico.
3. O mero descumprimento contratual não caracteriza violação aos direitos da personalidade capaz de justificar a indenização por danos morais.
4. Recurso parcialmente provido.